Tribunal: CARF
Processo: 13899.720095/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.720095/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.668 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ROBERTO ALVES CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente do INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.720095/2011-27
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720095/2011-27

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 49/53):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 11/12/2011, notificação de
lançamento de fl. 31, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2009, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 90.415,46, e
compensação do respectivo imposto retido na fonte de R$ 226,60, conforme descrição
dos fatos e enquadramento legal de fl.32.
Cientificado do lançamento, em 09/03/2011, o contribuinte apresentou, em 17/03/2011,
a impugnação de fl.02, alegando em síntese que o rendimento recebido refere-se revisão
de cálculo de benefícios junto ao INSS, relativa aos anos de 2003 a 2007, onde foram
apurados os valores devidos e não pagos na época, e se fossem pagos nos meses devidos
não haveria retenção de imposto de renda. Que informou em sua declaração de ajuste
como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva de fonte.
Junta os documentos de fls. 04/30. Requer o cancelamento do débito fiscal.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora, que efetuou a revisão do lançamento,
conforme Despacho Decisório de fls. 44, tendo, pelos motivos ali expostos, concluído
pela manutenção da exigência.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2009 são tributados na
fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Cientificado da decisão em 22/01/2015 (fls. 103), o contribuinte, em 02/02/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 59), repisando literalmente as mesmas alegações da peça
impugnatória, no sentido de que, preliminarmente, trata-se de processo de revisão de cálculo de
benefícios previdenciários, referente ao período de apuração de 04/05/2003 a 30/04/2007, onde
foram apurados os valores devidos e não pagos à época própria e, no mérito, considera indevida
a autuação, pois o valor lançado constitui-se da soma de valores recebidos acumuladamente que
foram lançados na declaração de ajuste anual como rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/101.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720095/2011-27

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
no valor de R$ 90.415,46 com IRRF de R$ 5.125,41, em face da revisão de seu benefício
previdenciário, buscando o Recorrente, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do todo processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 50/52):
O lançamento em tela refere-se a inclusão de rendimentos e compensação do
respectivo imposto retido na fonte levadas a efeito após o confronto entre a declaração
apresentada pelo contribuinte e as informações prestadas pela fonte pagadora por meio
da DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
O impugnante alega que se os valores devidos e não pagos na época, fossem pagos nos
meses devidos não haveria retenção de imposto de renda.
Ocorre que no ano-calendário de 2009, a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões
do Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720095/2011-27

ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal
Federal, com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato
Declaratório n° 1, de 27 de março de 2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
(...)
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2009, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Do mesmo modo, não se há de cogitar a aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011, que apenas disciplina o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/1988, conforme determina seu § 9°.
(...)
Assim, e considerando que não há nos autos ordem judicial determinando a tributação
de forma diversa, não pode o julgador administrativo decidir em desconformidade com
a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.
Desta forma, a pretensão do contribuinte de ver cancelado o débito fiscal não pode ser
acolhida, uma vez que os rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-
calendário em questão, são tributados na fonte no mês de seu recebimento,
sujeitando-se ao ajuste anual.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
decorreram da revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no período de 04/05/2003 a 30/04/2007, ao teor dos demonstrativos de cálculos
acostados autos (fls. 11/32 e 83/103).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.720095/2011-27

determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, restando demonstrado que o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2009,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos
recebidos (fls. 11/32 e 83/103), ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do
INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Original